Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
r no 51/85 que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE 567.10/AC. Aplicação do julgado pela Turma Especial de Direito Público deste Tribunal no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. LC Estadual no. 1.062/08. Ingresso do servidor na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência do artigo 3o da LC Estadual no 1.062/2008. Procedência do pleito de paridade e integralidade de proventos. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC no 20/98 e no 41/03, desde que atendidos os requisitos legais. Sentença mantida. Reexame necessário e apelo voluntário não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1003600-57.2017.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

25/08/2020

Ementa:
Apelação e Reexame necessário. Mandado de Segurança. Servidor Público Estadual. Policial Civil. Aposentadoria Especial. Lei Complementar no 51/85 que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE 567.10/AC. Aplicação do julgado pela Turma Especial de Direito Público deste Tribunal no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. LC Estadual no.

Ementa:
Apelação e Reexame necessário. Mandado de Segurança. Servidor Público Estadual. Policial Civil. Aposentadoria Especial. Lei Complementar no 51/85 que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE 567.10/AC. Aplicação do julgado pela Turma Especial de Direito Público deste Tribunal no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. LC Estadual no. 1.062/08. Ingresso do servidor na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência do artigo 3o da LC Estadual no 1.062/2008. Procedência do pleito de paridade e integralidade de proventos. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC no 20/98 e no 41/03, desde que atendidos os requisitos legais. Sentença mantida. Reexame necessário e apelo voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003600-57.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada BEATRIZ BAPTISTA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-57.2017.8.26.0053 - Voto no 4437
2
Apelação Cível no 1003600-57.2017.8.26.0053
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra
Apelada: Beatriz Baptista de Carvalho
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dra. Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 4437

Apelação
e
Reexame
necessário.
Mandado
de
Segurança. Servidor Público Estadual. Policial Civil.
Aposentadoria Especial. Lei Complementar no 51/85 que
foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no
RE
567.10/AC. Aplicação
do
julgado
pela
Turma
Especial de Direito Público deste Tribunal no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000. LC Estadual no. 1.062/08.
Ingresso do servidor na carreira antes da EC no 41/2003.
Inteligência do artigo 3o da LC Estadual no 1.062/2008.
Procedência do pleito de paridade e integralidade de
proventos. Direito reconhecido aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da publicação
das EC no 20/98 e no 41/03, desde que atendidos os
requisitos
legais.
Sentença
mantida.
Reexame
necessário e apelo voluntário não providos.

Cuida-se de reexame necessário e de apelação
voluntária interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
pela SPPREV contra sentença (fls. 179/187) proferida em mandado de
segurança impetrado por Beatriz Baptista de Carvalho, pela qual foi
julgado procedente o pedido, concedendo-se a segurança para
assegurar à impetrante o direito de requerer sua aposentadoria
especial voluntária com integralidade de rendimentos e paridade nos
vencimentos e reajustes, calculados com base em sua última
remuneração enquanto servidora ativa (manutenção da última classe
em que estiver exercendo seus serviços).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-57.2017.8.26.0053 - Voto no 4437
3

Inconformadas
com
o
provimento
jurisdicional
de
primeiro grau, a FESP e a SPPREV postulam a sua reforma, sustentando,
em síntese, que a impetrante não tem direito a receber aposentadoria
com integralidade ou paridade, porque a EC no 41/2003 (art. 40, §1o, da
CF/1988) prescreve a regra da preservação do valor real.

Contrarrazões às fls. 220/222.

É o relatório.

A matéria trazida à apreciação desta Corte diz respeito à
aposentadoria de servidores públicos integrantes dos quadros da Polícia
Civil do Estado de São Paulo, no caso, a pretensão de servidora à
aposentadoria especial, com proventos integrais e com paridade de
vencimentos em relação aos servidores em atividade, com fundamento
no art. 40, §4o, da CF/88 e no artigo 1o, inciso I, da LC no 51/1985.

Sobre a matéria posta em juízo, a LC Estadual no 776/94
estabelece, em seu artigo 2o, que a atividade de policial civil, pelas
circunstâncias nas quais deve ser prestada, é considerada perigosa e
insalubre. Aplica-se aos servidores da carreira, por conseguinte, a
disposição do §4o do artigo 40 da Constituição Federal, na redação
dada pela EC no 47/05, que assim estabelece:

Art. 40. [...]
[...]
§4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
[...]
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

No julgamento da ADI no 3.817/DF, no qual foi Relatora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-57.2017.8.26.0053 - Voto no 4437
4
Ministra Carmen Lúcia, o Pleno do Supremo Tribunal Federal entendeu
que a LC no 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Esse posicionamento foi confirmado no julgamento do RE no 567.110, de
relatoria da mesma Ministra, julgado em 13/10/2010, in verbis:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC.
I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO
EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE
PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA.
1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a
Ministra Carmen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1o da Lei
Complementar n. 51/1985 pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do
Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei
Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os
requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 567110/AC, Tribunal Pleno, Rel. Mina. Carmen Lúcia, j.
13/10/2010).

O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, por seu
turno, no julgamento do Mandado de Injunção no 0521674-31.2010.8.26.
0000
realizado
em
16/03/2011,
por
acórdão
relatado
pelo
Desembargador José Santana, reconheceu que a aposentadoria dos
policiais civis é regulada pela LC Federal no 51/85 e pela LC Estadual no
1.062/08, denegando a ordem, conforme ementa que segue:

Mandado
de
Injunção.
Servidor
Público. Aposentadoria
especial. Insalubridade. Inépcia da inicial. Ausência de pedido
de cessação da mora legislativa. Eventual concessão da
ordem que não traduz edição de preceito abstrato e geral,
mas faz lei entre os litigantes e se sujeita a condição resolutiva,
qual seja, a edição do ato legislativo omitido. Preliminar
rejeitada. Aplicabilidade do art. 57 da Lei n. 8.213/91.
Inadmissibilidade. Existência de norma que regulamenta a
aposentadoria de policiais civis (LC n. 51/85 e LC Est. n.
1.062/2008). Inexiste contagem especial de tempo de serviço
desvinculado
de
aposentadoria
especial.
Dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-57.2017.8.26.0053 - Voto no 4437
5
constitucionais invocados que não previram tal possibilidade.
Ordem denegada.

Assentando o mesmo entendimento, no julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, a Turma Especial de Direito Público
fixou a seguinte tese:

Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores
em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional.

Nessa linha, é forçoso concluir que o caso em apreço
deve ser analisado à luz dos diplomas legais citados, daí porque se
transcrevem o artigo 1o, inciso I, da LC no 51/85 e os artigos 2o e 3o da LC
Estadual no 1.062/08:

Lei Complementar no 51/85
Art. 1o O servidor público policial será aposentado:
I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;
II
- voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade.
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem.
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial, se mulher.

Lei Complementar Estadual 1.062/08:
Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos.
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta
anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-57.2017.8.26.0053 - Voto no 4437
6
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.

Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil
antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício em
atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2o desta lei complementar.

Das disposições e julgados transcritos e dos documentos
acostados aos autos(fls. 31/32), infere-se que a impetrante, atuando na
Polícia Civil deste Estado desde 1988, na função de Carcereira Policial,
preenche todos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria
especial voluntária, independentemente da idade, com proventos
integrais e em paridade com os demais servidores em atividade, nos
termos da LC Federal no 51/85. Neste sentido, seguem arestos desta
colenda Corte de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL

MANDADO
DE
SEGURANÇA

APOSENTADORIA ESPECIAL
Policial Civil
Pretensão de
reconhecimento do direito à aposentadoria especial com
integralidade
e
paridade

Tema
21
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000
Ingresso na carreira antes da
Emenda Constitucional no 41/2003
Comprovação do
cumprimento dos requisitos previstos pela LC no 51/85

Sentença que concedeu a segurança mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1062744-88.2019.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
12/08/2020;
Data
de
Registro:
12/08/2020)

CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
SERVIDOR PÚBLICO
POLICIAL CIVIL

APOSENTADORIA ESPECIAL
LC No 51/85
INDEFERIMENTO

ILEGALIDADE
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DIREITO À PARIDADE
E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA
INGRESSO NO SERVIÇO
PÚBLICO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-57.2017.8.26.0053 - Voto no 4437
7
41/03. 1. O mandado de segurança se destina à correção de
ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a
direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX,
CF). 2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua
existência,
incontestável,
manifesto,
pré-constituído,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. 3. Pedido de aposentadoria especial
com base na LC no 51/85. Servidor que preencheu os requisitos
legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória. Regras
de transição objeto das EC no 41/03 e 47/05. Inaplicabilidade às
aposentadorias especiais. Questão decidida no julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 objeto do Tema no 21 do TJSP.
Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. 4. Para
aposentadoria voluntária exige-se tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria (art. 40, § 1o, III, CF). O
requisito temporal diz respeito à permanência no cargo e não
na classe. Sentença reformada. Segurança concedida.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025674-71.2018.8.26.0053; Relator (a):
Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de
Registro: 11/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Escrivã de polícia
1a Classe - Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade
remuneratórias. 1. Pretensão à concessão da aposentadoria
especial nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo
1o, II, "b" da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei
Federal no 144/14. Sentença que concedeu a ordem. 2.
Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais.
Direito à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva
condição de policial e existência de normas específicas para
tal classe. 3. Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos de
declaração opostos julgados em 24.07.2020 reiterando que:
'Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores
em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional." 3.1. Deliberação
final da C. Turma Especial. Alteração e entendimento sobre
aguardar-se
eventual
trânsito
em
julgado
do
IRDR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-57.2017.8.26.0053 - Voto no 4437
8
Desnecessidade. 4. Tese que não é, originariamente, a deste
relator mas, dada a força vinculante do precedente, curva-se
ao entendimento. 5. Recurso voluntário não provido e remessa
necessária, considerada interposta, desacolhida.
(TJSP; Apelação Cível 1066049-80.2019.8.26.0053; Relator (a):
Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de
Registro: 13/08/2020)

APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA
ESTADUAL
POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL
VOLUNTÁRIA
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 -
Pretensão mandamental da impetrante, servidor vinculado à
polícia civil do Estado de São Paulo, voltada ao
reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a
aposentadoria com proventos integrais calculados com base
na última remuneração percebida pelo servidor na ativa (sem
aplicação da Lei Federal no 10.887/2004), e em paridade com
os servidores de mesmo cargo em atividade Admissibilidade
Questão controvertida que foi objeto de enfrentamento pela E.
Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP, no
julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21)
teses firmadas: direito à integralidade dos proventos que
decorre do disposto no art. 1o, inciso I, da legislação
extravagante; direito à paridade que, sem a necessidade de
cumprimento dos requisitos estabelecidos nas regras de
transição trazidas pelas Emendas Constitucionais no 41/2003 e
no 47/2005, pressupõe tão-somente que o policial civil tenha
ingressado no serviço público até a data de publicação da EC
no 41/2003 Prestígio à integridade, coerência e estabilidade
da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015)
Sentença de
procedência mantida Reexame necessário e recursos das rés
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1058471-03.2018.8.26.0053; Relator (a):
Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de
Registro: 10/08/2020)

Nessa
linha,
não
comporta
reparo
a r.
sentença
recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao reexame necessário e
ao apelo voluntário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-57.2017.8.26.0053 - Voto no 4437
9

PAOLA LORENA
Relatora